Tribunal: TJSP
Processo: 2135638-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135638-73.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante: Wilson Meirelles Rosa
Paciente: Leandro Martins da Silva
Impetrado: Mm Juiz de Direito do 19o Cj do Foro Plantão da
Comarca de Sorocaba
Corréu: Igor Samuel dos Santos Brito
Voto no 18294
Registro: 2020.0000562597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2135638-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente LEANDRO
MARTINS DA SILVA e Impetrante WILSON MEIRELLES ROSA, é impetrado MM
JUIZ DE DIREITO DO 19o CJ DO FORO PLANTÃO DA COMARCA DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135638-73.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante: Wilson Meirelles Rosa
Paciente: Leandro Martins da Silva
Impetrado: Mm Juiz de Direito do 19o Cj do Foro Plantão da
Comarca de Sorocaba
Corréu: Igor Samuel dos Santos Brito
Voto no 18294
Habeas corpus – Roubo qualificado – Prisão
preventiva – Decisão bem fundamentada – Crime
que desassossega a sociedade e abala a ordem
pública – Constrangimento ilegal – Inexistência –
Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se
de
habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Wilson Meirelles Rosa em favor de LEANDRO MARTINS
DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
Plantão Judiciário da Comarca de Sorocaba.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema.
Afinal, trata-se de réu primário, sem antecedentes,
que possui residência fixa e ocupação lícita, tudo levando à concessão da
ordem para que possa responder ao processo em liberdade, ainda que
mediante a aplicação de medidas cautelares.
Indeferida a medida liminar (fls. 61/62), foram
prestadas as informações (fls. 65/69) e a d. Procuradoria de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 72/78).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135638-73.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante: Wilson Meirelles Rosa
Paciente: Leandro Martins da Silva
Impetrado: Mm Juiz de Direito do 19o Cj do Foro Plantão da
Comarca de Sorocaba
Corréu: Igor Samuel dos Santos Brito
Voto no 18294
Leandro Martins da Silva, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Sorocaba, que converteu a
prisão em flagrante em preventiva, apesar de não estarem presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar.
E, na análise dos argumentos trazidos na impetração,
forçoso concluir que não procede o inconformismo do impetrante.
Com efeito, o paciente foi preso em flagrante e
acabou denunciado pela prática do crime de roubo qualificado, pois no dia 6
de maio de 2020, agindo em concurso com o corréu Igor Samuel dos Santos
Brito, teria subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, uma mochila, fones de ouvido, carregador, aparelho celular
e outros pertences da vítima T.V.R.F.T.
Assim, pelo que se vê, nos limites da via eleita, a
decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada, na medida em
que indicou de maneira concreta e adequada para a fase do processo, os
motivos que levaram à segregação do paciente (fls. 23/25).
Indicou a presença de prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria de delito que apresenta gravidade concreta,
praticado com grave ameaça e em concurso de agentes, onde, o paciente foi
detido na condução do veículo GM/Celta, cor prata, placas DTQ-7096 – com
as placas adulteradas para DTQ 7888 – na posse da res furtiva e juntamente
com o corréu Igor, que foi reconhecido pela vítima como o indivíduo que
anunciou o assalto com a arma de fogo e subtraiu seus bens, antes de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135638-73.2020.8.26.0000 -
Sorocaba
Impetrante: Wilson Meirelles Rosa
Paciente: Leandro Martins da Silva
Impetrado: Mm Juiz de Direito do 19o Cj do Foro Plantão da
Comarca de Sorocaba
Corréu: Igor Samuel dos Santos Brito
Voto no 18294
ingressar no automóvel e fugir do local.
Assim, por ora, a revogação da prisão preventiva
não se justifica, ao contrário, é necessária para a garantia da ordem pública,
da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
Bem por isso, a liberdade do acusado coloca em
risco a ordem pública, já tão abalada pelo avanço de crimes dessa natureza, e
a prisão cautelar é medida que se impõe, nos exatos termos do art. 312, do
Código de Processo Penal, ainda que se trate de réu primário e possuidor de
outros predicados, não havendo que se falar em substituição da prisão por
outras medidas de cautela, certamente reservadas para infrações menos
graves.
Diante desse quadro, ainda que não se discuta que a
prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção, determinando ao
Juiz que fundamente os motivos que levam à manutenção da custódia do
agente, no caso dos autos, a segregação não se mostra ilegal ou arbitrária a
ponto de justificar sua revogação.
Em suma, a denegação da ordem é medida que se
impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM
impetrada.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR